Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL E GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DECRETO DISTRITAL 36.564/2015. REALOCAÇÃO DE SERVIORES. LEGALIDADE. IDENTIDADE DE FUNÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO À LUZ DO §2o DO ART. 85 DO CPC. CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. O reconhecimento do desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias é pretensão legítima, consagrada pela jurisprudência do STJ (Súmula 378) e desta Corte de Justiça. A pretensão não contraria a Constituição Federal quanto à determinação de concurso para o provimento de cargos públicos, nem avilta o enunciado da Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos do servidor público, baseado no princípio da isonomia.
2. Não há qualquer ilegalidade no exercício da atribuição do Ente em reorganizar a estrutura de seus órgãos, baseado na Lei Complementar 840/2011, que permite realocações de servidores, justificadas no interesse público. Além disso, o Decreto 36.561/2015, que implementou as modificações, está baseado na centralização dos serviços de saúde ocupacional.
3. O servidor que alega o desvio de função deve provar que exerce as mesmas atribuições do cargo paradigma (art. 373, inciso I, do CPC). In casu, a autora não se desincumbiu desse ônus.
4. Cabível o arbitramento dos honorários na esteira do §2o do art. 85 do CPC, se o valor da causa não muito baixo, inestimável ou o proveito irrisório (art. 85, §8o, do CPC).
5. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.